Tribunal: TJMT
Processo: 1026228-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026228-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), PATRICIA BELOTE DOS SANTOS - CPF: 570.846.451-87 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – DEVER DA PARTE EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se verdadeiras as intimações enviadas ao endereço constante na inicial, ainda que não recebida pessoalmente,
"se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo"
, a teor do art. 274, do CPC.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PATRÍCIA BELOTE DOS SANTOS contra o acórdão de ID 257948675 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1026228-75.2024 desproveu o recurso apresentado em face de BANCO DO BRASIL S. A.

Em suas razões de ID 260543166 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão quanto aos artigos 513, §4o e 274, parágrafo único, ambos do CPC. Defende a ocorrência de contradição com relação aos endereços divergentes do mandado de citação inicial e de intimação do cumprimento de sentença.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanados os vícios elencados, com o provimento integral do seu agravo.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição e omissão do julgado alegadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Conforme relatado, o cerne recursal consiste em se verificar a validade da intimação da parte devedora.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada, ora agravante, já estava ciente dos termos da sentença e de seu cumprimento, porquanto o exequente, ora agravado, em 06/08/2015, requereu pesquisa via SISBAJUD o cumprimento de sentença, bem como juntado aos autos planilha atualizada de débito em 01/09/2015

De igual sorte, em 18/07/2016, a agravante manifestou-se voluntariamente nos autos informando interesse em realizar acordo e requereu audiência de conciliação, tendo seu pedido sido deferido em 03/03/2017, designando-se audiência para 26/04/2017, realizada regularmente, contudo, sem êxito.

Aliás, o agravado manifestou nos autos pedindo esclarecimento do motivo pelo qual os autos estavam sendo remetidos ao arquivo sem apreciação quanto ao pedido de pesquisa via SISBAJUD.

Verifica-se, portanto, que na realidade o cumprimento de sentença de fato já existia, uma vez que a recorrente, ciente do pedido de bloqueio via BACENJUD em 01/09/2015, pendente de apreciação do Juízo, pugnou pela realização de audiência de conciliação e, em razão desta restar infrutífera, o agravado requereu o prosseguimento do feito.

Ademais, registra-se que a parte executada foi citada no processo de conhecimento na Av. Municipal, no 20, Município de Diamantino-MT, e o exequente pediu a sua intimação pessoal no mesmo endereço, contudo, não obteve sucesso, em razão do Oficial de Justiça certificar que aquela teria se mudado.

Como a parte executada já havia sido citada no processo, competiria à ela informar o Juízo da sua mudança de endereço, mesmo que provisória, sob pena de arcar com o ônus previsto no parágrafo único do art. 274, do CPC.

É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se verdadeiras as intimações enviadas ao endereço constante na inicial, ainda que não recebida pessoalmente, "se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo", a teor do art. 274, do CPC.

Como bem salientado pelo Juízo a quo:

“DEFIRO o pedido retro e reputo como válida a intimação da devedora nos termos do art. 513, §3o do CPC.

Com efeito, a teor do art. 77, inciso V do CPC, é dever das partes e de seus procuradores manter o endereço residencial e profissional atualizados, de modo que devem sempre informar nos autos quando ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva de seus logradouros.

Neste esteio, vez que a parte executada possui patrono constituído nos autos, incumbia a estes manterem seus endereços atualizados, o que, conforme se denota do feito, não o fizeram.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo legal, informar dados de sua conta bancária e dar andamento ao feito, sob pena de extinção dos autos.”

Desse modo, cumpre salientar que a intimação cumpriu com sua finalidade, uma vez que a parte cientificada manifestou nos autos, cabendo no momento, portanto e apenas o prosseguimento regular do feito.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025